Tribunal: TJMT
Processo: 1008970-62.2018.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-08-03
Data de publicação: 2020-08-03

Ementa:
Agravo de Instrumento n. 1008970-62.2018
Agravante: Nilson Marques de Freitas
Agravado: Estado de Mato Grosso
Vistos, etc.
Trata-se de Agravo de Instrumento, com pedido de liminar, interposto por Nilson Marques de Freitas, contra a decisão proferida pelo Juízo da Segunda Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá, que, nos autos de Mandado de Segurança no 1001354-27.2018.8.11.0003, indeferiu a antecipação da tutela, consistente na sua manutenção no concurso público para o cargo de Agente Penitenciário regido pelo Edital no 01/2016/SEJUDH/25, em que foi eliminado na quinta fase do concurso, qual seja, Investigação Social, visto que foi considerado como contraindicado.
Aduz, em síntese, que, impetrou o Mandado de Segurança contra o Agravado, porquanto na fase de Investigação Social (5a fase), foi reprovado pela Banca, em razão da existência de ação penal, que o Ministério Público move em seu desfavor, o que viola o princípio da presunção de inocência, pois não há condenação transitada em julgado.
Informa que, foi oferecido pelo Parquet o benefício da suspensão condicional do processo, e, por isso, não há falar em condenação, motivo pelo qual, é desproporcional a decisão que determina a sua exclusão no certame.
Posto isso, pugna pela reforma da decisão recorrida, para que lhe seja concedida a tutela de urgência, a fim de determinar que as autoridades coatoras o mantenham no certame.
No mérito, requer o provimento do recurso, a fim de que seja confirmada a liminar, com a sua manutenção no certame.
O pedido de liminar foi deferido pelo então Relator, Des. Márcio Vidal, por meio da decisão de ID n. 3054124, para determinar que as autoridades Agravadas mantenham o candidato Nilson Marques de Freitas no concurso público.
Irresignado, o Estado de Mato Grosso interpôs agravo interno (ID no 3640576), que foi desprovido à unanimidade, conforme acordão colacionado no ID no 8343336.
A certidão de ID no 12014486 atesta o decurso do prazo legal, sem a apresentação de contrarrazões pelo Estado de Mato Grosso.
A Procuradoria-Geral de Justiça, manifestou-se no ID n. 14044981 pelo desprovimento do agravo.
Em 18-1-2020, o Exmo. Sr. Des. Márcio Vidal determinou a remessa dos autos ao Juiz de Direito Convocado, Dr. Edson Dias Reis, para serem processados e julgados, conforme a autorização do Órgão Especial, publicada no bojo da Resolução TJ/MT-OE n. 16, de 12 de dezembro de 2019.
Ato contínuo, em decisão proferida em 09-4-2020, o Juiz de Direito Convocado, Dr. Edson Dias Reis declarou seu impedimento para atuar no presente feito, nos termos do art. 144, II, do CPC.
Os autos foram então redistribuídos a esta Relatora.
É o que merece registro.
Decido.
Nos termos do art. 51, XV, primeira parte do RITJMT, compete ao Relator julgar pedido “que haja perdido o seu objeto”. No caso, foi proferida sentença nos autos de origem, em que foi concedida a segurança para tornar nula a eliminação do impetrante do certame em razão do relatório de investigação social que o considerou “contraindicado”. Por consequência, JULGO EXTINTO com resolução do mérito o presente feito, nos termos do art. 487, I, do CPC.
A certeza da superveniência de sentença adveio com a simples consulta ao sistema de andamentos processuais deste Sodalício (PJE 1o Grau), onde se verificou que em 15-6-2020 foi proferida sentença no feito de no 1001354-27.2018.8.11.0003.
Há, pois, perda superveniente do interesse recursal, que prejudica o recurso. Nesse sentido o julgado do Colendo STJ que deixou assentado o entendimento de que “a perda do objeto da demanda acarreta a ausência de interesse processual, condição da ação cuja falta leva à extinção do processo (CPC, art. 267, VI), ficando prejudicado o recurso” (STJ 1a Turma, RMS n° 19.055, Rel. Min. Teori Zavascki, j. 09/05/06, DJU 18/05/06).
Colaciono precedentes deste Sodalício, no mesmo sentido, in verbis:
AGRAVO INTERNO – EXECUÇÃO FISCAL – PENHORA ON LINE – CNPJ DISTINTO (FILIAL/MATRIZ) – SENTENÇA SUPERVENIENTE QUE ANULOU A CERTIDÃO DE DÍVIDA ATIVA – PERDA DO OBJETO – AGRAVO DE INSTRUMENTO PREJUDICADO – RECURSO DESPROVIDO.
Sobrevindo sentença que anulou o auto de infração que deu ensejo a emissão da certidão de dívida ativa em curso na primeira instância, resta prejudicada a apreciação da matéria recursal vertida em sede de agravo de instrumento, diante da perda de seu objeto.(TJMT – AgR 36353/2017, DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES RODRIGUES, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 8/8/2017, Publicado no DJE 23/8/2017). [Destaquei]
Esse também é o entendimento do Superior Tribunal de Justiça, in verbis:
ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. DESAPROPRIAÇÃO. IMISSÃO NA POSSE. AGRAVO DE INSTRUMENTO INTERPOSTO CONTRA DECISÃO QUE INDEFERIU A ANTECIPAÇÃO DE TUTELA. SUPERVENIÊNCIA DE DECISÃO DE MÉRITO NOS AUTOS PRINCIPAIS. PERDA DE OBJETO. AGRAVO INTERNO DA FAZENDA DO ESTADO DE SÃO PAULO DESPROVIDO.
1. A decisão agravada afirmou, com fundamento na jurisprudência sedimentada neste Superior Tribunal de Justiça, que, uma vez interposto Recurso Especial contra acórdão que julgou Agravo de Instrumento de decisão que defere ou indefere liminar ou antecipação de tutela, fica ele prejudicado, por perda de objeto, quando sobrevém a prolação de sentença de mérito.
2. A parte recorrente defende a inexistência de perda de objeto, porque a matéria debatida no presente feito guarda certa autonomia relativamente ao mérito debatido no processo originário (fls. 475).
3. Contudo, não trouxe um único precedente a amparar sua pretensão ou que guarde similitude com a interpretação que busca emprestar ao caso do autos.
4. Conforme mencionado na decisão recorrida, este Tribunal Superior, em recente julgado da Corte Especial, assentou que o Recurso Especial interposto contra acórdão que julgou Agravo de Instrumento de decisão que defere ou indefere liminar ou antecipação de tutela fica prejudicado, por perda de objeto, quando sobrevém a prolação de sentença de mérito. A propósito: EAREsp. 488.188/SP, Rel. Min. LUIS FELIPE SALOMÃO, DJe 19.11.2015.
5. Seguindo essa mesma orientação, os seguintes precedentes: AgRg no AREsp. 403.631/RS, Rel. Min. RAUL ARAÚJO, DJe 19.12.2014; AgRg no REsp. 1.325.662/MT, Rel. Min. OG FERNANDES, DJe 12.11.2014; REsp.
1.232.489/RS, Rel. Min. ELIANA CALMON, DJe 13.6.2013.
6. Tendo sido proferida Sentença de mérito nos autos originais (0126812-50.2008.8.26.0053-053.08.126812-0), publicada no dia 17.11.2011, fica prejudicado o presente Recurso Especial pela superveniente perda de seu objeto.
7. Não tendo a parte agravante trazido argumento novo capaz de infirmar os fundamentos da decisão recorrida, e estando pacificada a jurisprudência desta Corte Superior no sentido da decisão agravada, a decisão impugnada deve ser mantida.
8. Agravo interno da FAZENDA DO ESTADO DE SÃO PAULO desprovido.
(STJ – AgInt no REsp 1359130/SP, Rel. Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, PRIMEIRA TURMA, julgado em 27/6/2017, DJe 7/8/2017). [Destaquei]
Diante do exposto, tendo em vista a ocorrência de fato que impede a apreciação de mérito deste recurso, ante a perda do objeto, não conheço do presente Agravo de Instrumento por estar manifestamente prejudicado, nos termos do art. 932, III, do Código de Processo Civil c/c art. 51, VII do RITJMT.
P.I.C.
Cuiabá, 31 de julho de 2020.
Desa. Helena Maria Bezerra Ramos
Relatora